Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713959-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIANE IENICHAKI AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIANE IENICHAKI (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 152537583 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0708534-30.2018.8.07.0020), rejeitou a impugnação à penhora do bem imóvel, homologou o laudo de avaliação de Id. 128088206 dos autos principais, indeferiu a retirada do nome da ora agravante do cadastro de inadimplentes, e intimou a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de cinco dias. Eis o teor da decisão: “Houve penhora do imóvel indicado na certidão 121828503, por determinação da decisão de Id. 124739217. Por meio da Id. 127906464 e documentos anexos, a executada impugna a referida penhora, sob os argumentos de que é bem de família e, em razão disso, é impenhorável. Insurge-se, ainda, contra eventual penhora de sua remuneração e alega excesso de execução e a retirada do nome da impugnante do cadastrado de inadimplentes Nada a prover quanto à penhora de verba salarial, pois esta não ocorreu. Rejeito a impugnação no tocante ao bem imóvel penhorado, uma vez que impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando decorrente de débitos condominiais, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. Nesse sentido é a jurisprudência deste E.TJDFT: "1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90." Acórdão 1270409, 07122860220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Portanto, recebo a referida impugnação, mas indefiro no que tange a desconstituição da penhora dos direitos possessórios do imóvel. Homologo o laudo de avaliação de Id. 128088206 para todos os efeitos. Indefiro, ainda, a retirada do nome da impugnante do cadastrado de inadimplentes, pois a dívida permanece em aberto. Por fim, intime-se o exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias, com o abatimento dos valores levantados, além de requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se.“ (Id. 152537583 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45705249 – pp. 1/23), a executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade do bem imóvel, ao argumento de que este é bem de família e reside nele. Noticia que desde a sua condenação, realiza depósitos espontâneos, sendo estes levantados pela parte exequente/agravada, configurando-se, assim, uma situação jurídica estabilizada. Afirma que o juízo a quo determinou a interrupção de tais depósitos por provocação do recorrido, com o fito de quitar o débito, em flagrante prejuízo da ora agravante. Argumenta que a execução deve se dar da forma menos gravosa à parte executada. Defende que a condenação da recorrente ocorreu em pedido de reconvenção em ação declaratória de assembleia, na qual terá que arcar com os honorários sucumbenciais, quais sejam, 11% (onze por cento) do valor da causa. Defende que o indeferimento à impugnação de penhora, ocasionará grave prejuízo de ordem processual e a dignidade da pessoa humana. Afirma que o valor do título não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível. Discorre que o saldo a pagar corresponde à R$ 9.785,65 (nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Alega restar configurado o excesso de penhora, já que o imóvel está avaliado em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Autoriza o desconto consignado no percentual de 10% (dez por cento) do valor líquido de sua remuneração. Defende, em suma, a condenação da parte exequente/agravada em litigância de má-fé (art. 80 CPC). Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a apresentação de outros bens passivos de penhora, ou envio de ofício ao empregador. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 45705250 e Id. 45705251. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao indeferir a impugnação à penhora do bem imóvel de propriedade da parte ora recorrente, fundamentou que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando decorrente de débitos condominiais. Todavia, verifica-se das razões recursais, que há controvérsia quanto à natureza do débito, vez que a agravante argumenta que o valor vindicado pelo exequente/agravada é proveniente da condenação da parte executada ao pagamento das verbas sucumbenciais Outrossim, diante do indeferimento da impugnação, o juízo a quo homologou o laudo de avaliação de Id. 128088206 dos autos principais, e intimou o exequente/recorrido para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de cinco dias, com o abatimento dos valores levantados, além de requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção dos atos em questão tem a aptidão de causar prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora